Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA HABITA BRASÍLIA MORAR BEM. COOPERATIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. AUTORA INSCRITA NA COOPERATIVA DEPOIS DE 02/09/2016. COBRANÇA IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte ré opôs Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para possibilitar futura interposição de Recurso Extraordinário, alegando violação ao art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.
2. Alegou omissão quanto às evidências contidas no acervo probatório dos autos referentes à sua tese. Alegou falta de fundamentação da decisão, que não enfrentou todos os seus argumentos. Ressaltou que os precedentes mencionados, a título de exemplo para negar provimento ao recurso inominado, são distintos do caso dos autos, pois são cooperativas distintas, sendo aquela Associação Pro-Morar do Movimento Vida de Samambaia-AMMVS. Requereu o acolhimento dos embargos.
3. Recursos próprio, regular e tempestivo.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CRFB.
6. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento, tentando convencer que a Associação não está vinculada ao Programa Habitacional do Governo do Distrito Federal para residências populares. As questões trazidas pela parte ré foram respondidas nos itens 5 ao 9 do Acórdão 1307790.
7. Conforme já destacado no item 7, do Acórdão 1307790, o que restou consignado na Ata de Reunião ocorrida em 19 de maio de 2017, entre a Secretaria de Estado de Gestão do Territorial e Habitação – SEGETH, Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal – Codhab, Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e Associação Pró-Morar do Movimento Vida da Samambaia – MMVS, nas dependência da SEGETH se aplica a todas as associações e cooperativas do Distrito Federal que participaram do programa “Morar Bem” promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH, situação que se aplica ao caso dos autos, conforme inúmeros precedentes, dos quais se destaca outros dois: (Acórdão 1115342, 07002426520188070017, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1067666, 07002178620178070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.
9. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.
11 . Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.